Tribunal: TJBA
Processo: 8091085-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091085-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
CRISLENE BORGES DA SILVA, ALANA SOARES SANTOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 10.000,00. RECURSO ADESIVO PROVIDO QUANTO À ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO À NOVA PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPROVIMENTO NO TOCANTE À MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E À IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e Recurso Adesivo por L. M. R., menor representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença confirmou a tutela antecipada, determinando o custeio de sessões semanais de psicoterapia e terapia ocupacional pelo método ABA, e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. Foram rejeitados os pedidos de astreintes e de majoração da indenização.

II. Questão em discussão
Examina-se a legalidade da negativa de cobertura do tratamento prescrito para o TEA, a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado, além da possibilidade de substituição do tratamento diante de nova prescrição médica e da incidência de astreintes por descumprimento da liminar.

III. Razões de decidir
A negativa de cobertura baseada na suposta taxatividade do rol da ANS é abusiva, considerando a prescrição médica e a RN nº 541/2022.
A recusa indevida de cobertura configura dano moral in re ipsa, e o valor arbitrado de R$ 10.000,00 está em consonância com a jurisprudência do STJ para hipóteses similares.
O laudo médico recente comprova fato superveniente relevante, justificando a substituição do método ABA por psicoterapia convencional, nos termos do art. 493 do CPC.
Não restou demonstrado o descumprimento da decisão liminar a justificar a imposição de astreintes. Também não se justifica a majoração do valor indenizatório.

IV. Dispositivo e tese
Apelação conhecida e desprovida. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar a obrigação de fazer à nova prescrição médica.
Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura por plano de saúde de tratamento prescrito para TEA, ainda que fora do rol da ANS, é abusiva quando respaldada por prescrição médica e regulamentação normativa. 2. A negativa indevida de cobertura configura dano moral presumido, sendo razoável a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00. 3. A obrigação de fazer pode ser adaptada diante de fato superveniente que altere a necessidade terapêutica do beneficiário. 4. Inexistindo comprovação de descumprimento da liminar, é incabível a imposição de multa diária. 5. Não há fundamento para majoração da indenização por danos morais já fixada em patamar proporcional."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e 14; CPC, arts. 85, §11, e 493.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2023469/SP; RN nº 541/2022/ANS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8091085-10.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER
DE AMBOS OS RECURSOS PARA, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pela HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO interposto por L. M. R.
,
para reformar em parte a sentença vergastada, tão somente para determinar que a obrigação de custeio do tratamento de psicoterapia seja adaptada à nova prescrição médica (ID 79329508), devendo ser realizada na modalidade de psicoterapia convencional
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça